Tribunal: TJBA
Processo: 8037433-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037433-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (OAB:RJ112310-A)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA) E A INCOMPATIBILIDADE COM A VIA PROCESSUAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a reanálise de questões já exaustivamente debatidas e decididas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles almejados pela parte embargante. O acórdão embargado, proferido em juízo de retratação, já analisou de maneira expressa e fundamentada a questão da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA). Naquela oportunidade, este Colegiado manteve a decisão de primeira instância, que rechaçou a tese da embargante de ausência de fato gerador da TFA por entender que a questão demandava necessariamente a produção de provas, tornando-a incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Os fundamentos invocados pela embargante nos presentes aclaratórios, que remetem a precedentes do STF e de outra Câmara deste Tribunal, buscam, na verdade, reverter o juízo de valor emitido por este Colegiado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. A divergência de interpretação ou o mero inconformismo com o resultado do julgamento não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Em relação ao alegado descompasso com a jurisprudência superior ou de outros órgãos fracionários, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil assegura o prequestionamento ficto da matéria, de forma que a oposição dos embargos declaratórios já é suficiente para cumprir esse requisito, mesmo que sejam rejeitados. Deste modo, a finalidade de prequestionamento foi alcançada, não havendo, por este motivo, a necessidade de nova manifestação do julgador.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8037433-47.2024.8.05.0000
.2
, em que figuram, como embargante, OI S.A., e, como embargado, MUNICIPIO DE GLORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA